Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003743-86.2021.8.11.0000
REQUERENTE JACOME TAVARES VIEIRA
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JACOME TAVARES VIEIRA com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 0001728-98.2016.8.11.0013 – código 114435, no bojo da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Resumidamente, alega o Revisionando a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, dada a inversão na ordem de oitiva das testemunhas e do acusado, cujo interrogatório teria precedido a inquirição dos Delegados de Polícia arrolados pelo Ministério Público; além da contrariedade do cálculo dosimétrico ao texto expresso da Lei, porquanto o magistrado sentenciante elevou a pena-base por meio da negativação da personalidade do agente e das circunstâncias do crime com supedâneo em fundamentos inidôneos, e ainda adotou quantum de exasperação dissonante da jurisprudência atual do c. Superior Tribunal de Justiça, que prevê a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo penal para cada circunstância judicial desabonada.
Forte em tais premissas, formula pleito de tutela antecipada para “reconhecer a nulidade processual e, consequentemente, tornar nulo todos os atos praticados em momento posterior à instrução do feito, realizando-se, inclusive, novo interrogatório do ora revisionando.” (sic – ID 78761971). E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência, ao que agrega o pleito subsidiário de retificação da dosimetria penal.
Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 78761972 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
Justamente por se tratar de execução definitiva de pena [cf. certidão de trânsito em julgado constante no ID 78761985 e Guia e Execução Penal Definitiva de ID 78761986], esta não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. A coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por isso mesmo, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Na hipótese, embora o Revisionando alardeie o descumprimento à fórmula legal, não se descuida ser entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que o reconhecimento da nulidade não prescinde da efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega, o qual não constitui consequência ipso facto da falha processual, tampouco comporta presunção apenas com base no fato de o réu ter sido condenado.
E em uma ligeira análise da prova pré-constituída, subsiste fundada dúvida quanto à ocorrência do prejuízo, pois, ao que se denota dos documentos de ID 78761974 – p. 1, ID 78761978 – p. 8 e ID 78761979 – p. 1, a possibilidade de inversão na ordem de oitiva das testemunhas e colheita do interrogatório do acusado, ao menos à primeira vista, contou com a anuência expressa da defesa técnica do réu quando concordou com a produção antecipada de provas, sendo que o mesmo defensor esteve presente nas audiências em que inquiridas as testemunhas e interrogado o Revisionando, e não consignou qualquer protesto em nenhuma das solenidades.
Ademais, embora não conste dos autos as alegações finais defensivas, aparentemente, pelo que se pode apreender do relatório da sentença, essa tese de nulidade não foi aventada pela defesa à época, e “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (STJ – HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).
Enfim, conquanto seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, para que tal atuação se dê de forma liminar, cumpre ao requerente demonstrar de plano e de forma inequívoca o erro judiciário grosseiro, não bastando que as razões veiculem interpretação diversa daquela conferida pelo magistrado que prolatou a sentença condenatória, pois a revisional não tem o escopo de reexaminar o caso, como uma terceira instância de julgamento.
Fosse pouco, a exiguidade da prova pré-constituída não esclarece se o Requerente está preso para cumprimento da sua pena ou na iminência de sê-lo, de modo que também não há falar em evidente perigo de perecimento do direito acaso se aguarde o julgamento da revisão criminal pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Por conseguinte, não havendo manifesta ilegalidade aferível de súbito e em sendo satisfativa a tutela de urgência vindicada, confundindo-se com o próprio mérito da ação revisional, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal condenatório transitado em julgado.
Com tais considerações, não configurada às escâncaras a anunciada hipótese do art. 621, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Intime-se o Revisionando, conferindo-lhe ainda o prazo de 10 (dez) dias para emendar a inicial com a cópia integral dos autos da ação penal n.o 0001728-98.2016.8.11.0013 – código 114435, uma vez que não se afigura possível, neste momento de fechamento das portas do Palácio da Justiça e suspensão da tramitação dos processos físicos, requisitar o apensamento dos autos originais, mas ao advogado regularmente constituído assiste o direito de solicitar o acesso aos autos ao juízo de origem, podendo extrair as cópias, digitaliza-las e inseri-las no sistema PJe, sem contar que incumbe ao Requerente o ônus de instruir suficientemente o pedido, sob pena, inclusive, de frustrar a pretensão pela deficiência da prova pré-constituída, que é pressuposto processual da ação revisional, consoante prevê o art. 625, §1o, do CPP.
Em sendo cumprida a diligência determinada ao Revisionando, nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator